Tribunal: TJDFT
Processo: 0744382-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744382-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEVIN CALEY LAUAR FERREIRA QUIMATZOYARO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor contra a decisão interlocutória proferida nos autos no. 0739059-76.2023.8.07.0001, na qual foi indeferida a tutela antecipada de urgência por ele pleiteada, que visava a suspensão dos efeitos do ato administrativo que o excluiu da lista final de aprovados no concurso de Agente Escriturário - Agente de Tecnologia - para as vagas destinadas às pessoas com deficiência. Em apertada síntese, o agravante sustenta ter sido ilegal o ato que não reconheceu a sua condição de pessoa com deficiência, pois foi devidamente diagnosticado com TDAH (CID - F 90.0) e DPAC (CID F81.0). Alega que, apesar da legislação pátria não possuir um rol taxativo de doenças e condições específicas para enquadrar uma pessoa como deficiente, resta claro que o impedimento de natureza mental, intelectual ou sensorial, como é o caso do agravante, impossibilita o seu envolvimento completo, enquadrando-o como pessoa com deficiência. Destaca que o CID 11, em vigor desde 1o de janeiro de 2022, incluiu o TDAH na mesma categoria do TEA (Transtorno do Espectro Autista), de transtornos mentais, comportamentais ou de desenvolvimento neurológico, sendo, assim, injusta a aceitação do TEA como deficiência e a exclusão do TDAH. Acrescenta que a banca afastou a condição de deficiência do agravante sem apresentar motivação, o que configura outra ilegalidade. Quanto ao perigo de dano ao resultado útil do processo, destaca que este é evidente, pois com o decurso do tempo corre o risco de perder a oportunidade de ingressar no serviço público como PcD. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a “suspensão dos efeitos do ato administrativo que não reconheceu a condição de pessoa com deficiência do agravante, com a consequente determinação de inclusão na lista final dos aprovados para o emprego público de Escriturário - Agente de Tecnologia (Distrito Federal), nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, bem como a sua CONTRATAÇÃO, ou alternativamente, promover a reserva de vaga em seu benefício, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, em razão da parte litigar sob o pálio da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao que se depreende dos autos, o autor é portador de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH (CID - F 90.0) e Déficit do Processamento Auditivo Central - DPAC (CID F81.0). O Edital do concurso previu expressamente que: “4.1.4 - Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem no art. 2o da Lei Federal no 13.146, de 6 de julho de 2015, nas categorias discriminadas no art. 4o do Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com as alterações 4 introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296, de 02 de dezembro de 2004, no § 1o do artigo 1o da Lei Federal no 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista) e no art. 1o, da Lei Federal no 14.126, de 22 de março de 2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949, de 25 de agosto de 2009” (ID 172426102 - Pág. 4 de origem). O candidato foi eliminado do certame por não se enquadrar nos dispositivos acima mencionados (ID 175241335 de origem). O agravante sustenta, em suma, ter sido ilegal o ato que não reconheceu a sua condição de pessoa com deficiência, pois, apesar da legislação pátria não possuir um rol taxativo de doenças e condições específicas para enquadrar uma pessoa como deficiente, resta claro que o impedimento de natureza mental, intelectual ou sensorial, como é o caso do agravante, impossibilita o seu envolvimento completo, enquadrando-o como pessoa com deficiência. Pela própria linha argumentativa desenvolvida pelo agravante percebe-se que o seu direito depende de dilação probatória, com a finalidade de averiguar os fatos por ele apresentados. Portanto, ao menos neste momento processual, não há prova segura de que o agravante é portador de deficiência, nos termos do edital, para assegurar-lhe o direito a concorrer a vaga destinada aos portadores de necessidades especiais. Ademais, sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que “o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) não tem o condão de caracterizar seu portador como pessoa com deficiência para fins de concursos públicos, porquanto ausente legislação específica nesse sentido” (STF, MS 34414, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe 16/12/2016). Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não constato a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da tutela recursal de urgência vindicada. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va